Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO HÉRNIA DE HIATO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO SUSCITADA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO ANUAL. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em decisão saneadora do feito, afastou a alegação de prescrição anual realizada pelo agravante. Narra, o autor, que vem sofrendo com a enfermidade denominada refluxo gastroesofágico hérnia hiato, tendo sido submetida a uma cirurgia há 12 anos, porém sem sucesso. Já em 2019, seu médico constatou a necessidade de refazer a aludida cirurgia, mas agora por meio de um robô, a fim de alcançar a desejada restauração de sua saúde plena. No entanto, a cirurgia foi negada pelo plano de saúde réu, sob o argumento de que a técnica de robótica não possui cobertura contratual.
3. O juízo compreendeu, em decisão interlocutória de saneamento do processo, que a pretensão de reembolso do agravado não estaria prescrita, uma vez que se aplicaria no caso concreto a prescrição decenal (art. 205, do CC), embasando suas razões de decidir em precedentes deste Tribunal bem como do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso em comento, o autor busca o ressarcimento dos gastos que teve com o procedimento cirúrgico realizado, o qual fora anteriormente negado pelo plano de saúde. Como já dito, a ação foi ajuizada em 05/05/2022 e a cirurgia realizada em 16/02/2021, restando estabelecer qual o prazo prescricional aplicável: se ânuo ou decenal. Sobre o tema, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar e assentou que é decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro-saúde), mas que não foram adimplidas pela seguradora, nos termos do art. 205, do Código Civil (STJ, 2a Seção, REsp. 1.756.283/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/03/2020). Prejudicial afastada.
5. Agravo de instrumento conhecido, prejudicial afastada e não provido.